Tribunal: STF
Processo: AI 695982
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VALIDADE DE INTIMAÇÃO. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.